Tribunal: STF
Processo: Rcl 64581
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Victor Costa Ramos Bueno - ME em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Uberlândia/MG, nos autos da ação trabalhista nº 0010171.86.2023.6.03.0103.



    Alega-se afronta ao decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 5835 e nos Temas 590 e 725 da repercussão geral.



    A reclamante sustenta que "é empresa voltada para a organização logística dos entregadores autônomos para prestação dos serviços de entrega através da plataforma digital do IFOOD, sendo lícito afirmar que o simples ato de intermediar as entregas pelos motoboys aos usuários do aplicativo não implica, por si só, na existência de vinculo de emprego entre as partes, sendo importante esclarecer que a contraprestação pelos serviços de entregas é feita pelos consumidores que pagam diretamente à plataforma IFOOD e, posteriormente, repassada aos entregadores, cumprindo esclarecer que a OL não retem nenhum valor do entregador" (eDoc 1, p. 3).



    Afirma que "não percebe nenhuma fonte de receita relativa às entregas do motoboy, todo o valor auferido pelo motoboy nas entregas autônomas efetivadas é recebido em sua totalidade por ele, não gerando receita de qualquer natureza para a OL, conforme já comprovado" (eDoc 1, p. 3). 



    Relata que "recorreu ordinariamente da respeitável sentença proferida em primeira instancia, entretanto, o Tribunal Regional, contrariando todo o ordenamento jurídico vigente, não conheceu do Recurso, julgando-o deserto, por entender que não foram juntados documentos previstos no Ato Conjunto nº 1 do TST.CSJT.CGJT, de 16/10/2019, sem sequer dar o prazo previsto no artigo 1.007 do CPC" (eDoc 1, p. 4).



    Aduz que "o cerne da questão é que a respeitável sentença de primeira instancia desobedece a jurisprudência deste E. STF, que firmou entendimento de que são permitidas outras formas de relação de trabalho, que não a estabelecida pela Consolidação das Leis do Trabalho. É o que passamos a demonstrar" (eDoc 1, p. 6).



    Alega que "a respeitável sentença proferida em primeira instancia está em flagrante descumprimento das decisões proferidas pelo E. STF nos autos da ADC 48 de Relatoria do Ministro Roberto Barroso, no RE 958.252 de Relatoria do Ministro Luiz Fux e na ADPF 324 de Relatoria do Ministro Roberto Barroso, sendo licito afirmar que de acordo com o E. STF toda terceirização é licita, mesmo em relação a atividade fim, não havendo que se falar em vinculo de emprego por ilicitude da terceirização, principalmente no que se refere ao motoboy entregador" (eDoc 1, p. 8). 



    Salienta que "é empresa no ramo de entregas rápidas, sendo lícita a terceirização para outras empresas da atividade fim, como ocorre no caso em tela, sendo que o mesmo entendimento deve ser aplicado ao caso em comento, vez que, os entregadores de aplicativo são profissionais liberais autônomos, que se tornam parceiros de plataformas e desempenham atividades de natureza estritamente civil, logo o reconhecimento do vinculo pra Justiça Especializada Trabalhista não pode prosperar, devendo a respeitável sentença ser CASSADA, nos moldes da lei em vigor" (eDoc 1, p. 13).



    Assevera que "o ajuizamento da reclamação constitucional em epigrafe, encontra justificativa na necessidade de garantia da autoridade da decisão proferida pelo STF, eis que patente a desobediência da 3ª Vara do Trabalho de Uberlândia, nos autos da reclamatória trabalhista de nº 0010171.86.2023.5.03.0103, ante a determinação do STF quanto a legitimidade do implemento de diversos tipos de contratos civis distintos do estabelecido na relação de emprego constituída pela CLT, conforme aqui demonstrado" (eDoc 1, p. 13).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, “seja, ao final, afetada a reclamação trabalhista de nº 0010171.86.5.03.0103, para fins de CASSAR a decisão atacada e para que se profira nova decisão em atenção ao decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC nº 48, RE nº 958.252, na ADPF nº 324, na ADI nº 5835 MC/DF e no RE nº 688.223 – Tema 590, de forma a reconhecer a relação comercial entre as partes e afastar o vínculo empregatício" (eDoc 1, p. 16).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, faz-se necessário realizar um breve relato do andamento processual do presente feito.



    Em 04.05.2023, o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Uberlândia/MG julgou parcialmente procedente a ação trabalhista, reconhecendo o vínculo empregatício, nos seguintes termos (eDoc 12, p. 6-10):



    “No presente caso a parte autora alega ter prestado serviços à parte ré mediante todos os pressupostos fático-jurídicos a caracterizar relação de emprego (pessoalidade, subordinação, remuneração, habitualidade).



    A parte ré, em defesa, nega a relação de emprego. 



    Passo a apreciar os argumentos das partes em ordem lógica de prejudicialidade para a relação de emprego, que a parte ré pretende excluir.



    Prestação de serviços:



    A parte reclamada afirmou que atua como “operadora logística, dentro do sistema de delivery, sendo atuação da mesma, somente um desdobramento dos serviços oferecidos pelo aplicativo do IFOOD, ou seja, a reclamada somente monta no aplicativo as escalas com mais incidência de pedidos, conforme necessidades da plataforma/aplicativo do IFOOD, sendo que os próprios entregadores é que se organizam para participarem das escalas propostas, eles e que definem em que escala quer prestar os seus serviços, e ainda, se querem fazer o LOGIN pela nuvem ou por intermédio da operadora logística.”



    O contrato social da reclamante descreve como objeto social “a prestação de serviços de entrega rápida com utilização de motocicleta - motoboy independente.”



    Fato é que, a ré se coloca no mercado como uma fornecedora de serviços de transporte, ainda que sem os veículos próprios, como também virá a alegar adiante.



    Se a parte reclamada presta um serviço ao consumidor, ainda que por intermédio de parceria com o IFOOD, só pode o “motorista do aplicativo” ser um prestador desse serviço - para a ré.



    Pessoa natural e pessoalidade: não há qualquer dúvida desses quesitos, já que o motorista do aplicativo somente pode prestar os serviços contratados diretamente, mediante cadastro pessoal, exigindo-se inclusive o reconhecimento facial, como depôs a testemunha Felipe, convidada pela reclamada, sendo que a recusa de corridas culmina, inclusive, com a diminuição do score no aplicativo e redução de entregas direcionadas ao motorista, como afirmaram as testemunhas Jeferson e Wagner, convidadas pela reclamada.



    O fato de haver cadastro junto à operadora logística e IFOOD, apenas informa que o trabalho era, sim, pessoal. Se isso será o bastante para caracterizar a relação de emprego, é certo que não, porém, o fato é uma constatação em si, que será considerada, obviamente, juntamente com os demais elementos da relação de emprego.



    Quanto ao argumento da ré no sentido de que “o entregador pode trocar o seu lugar na escala com outro entregador, quando lhe convier,” em verdade, extrai-se da conversa apresentada pela reclamada no id 7ffe0fb, que a troca é feita pela reclamada mediante o fornecimento do nome de outro entregador para assumir a escala: https://drive.google.com/drive/folders/1uKJ3MJ-FAikcxfqUh7UFqosw05D27l5 (...)”.



    Tal fato comprova que o reclamante não podia se fazer substituir por qualquer pessoa, mas apenas por aqueles previamente cadastrados junto à reclamada, e que tivessem cadastro no IFOOD, e ainda, dependia de autorização prévia da reclamada, pois o entregador solicitava a troca, e não apenas informava que não compareceria.



    subordinação, remuneração e habitualidade (CLT 2º, 3º):



    (...)



    Vale lembrar, porém, que a subordinação não se caracteriza, necessariamente e sempre, pelos simplórios traços das ordens diretas, tampouco com a predeterminação de horários estanques.



    Muito ao contrário, as relações de trabalho modernas se mostram cada vez mais fluidas, fragmentadas, e até mesmo líquidas - adjetivo próprio da sociedade pós-moderna (cf. Zygmunt Bauman), características, aliás, próprias à denominada uberização.



    Por mais paradoxal que possa parecer, o tipo de subordinação, por vezes, vai decorrer, e depender, exatamente do empregador, pois é este quem administra a prestação pessoal de serviços (CLT 2º), e dentro desse poder diretivo é que vai ditar o modo da prestação de serviço.



    Ora, se, por hipótese, não rara, pode o empregador contratar um empregado exatamente para dar ordens, seria um contrassenso excluir a relação de emprego pelo simples fato de ausência de ordens típicas no dia a dia de uma prestação de serviços.



    Nessa perspectiva, primeiro, a partir do momento em que há uma predeterminação desse modo, o que e como a prestação de serviços deve ser feita, ordens diretas podem não ser sequer necessárias no dia a dia da prestação do serviço, assim como a jornada pode ser flexível, ou até mesmo determinada em razão da própria necessidade do salário - sobretudo quando este não é determinado por unidade de tempo, mas, sim, por produção, como notoriamente é o caso dos motoristas de aplicativo.



    A exclusividade, por sua vez, que já não era elemento da relação de emprego clássica - tal como conceituada nos idos de 1.942 - com muito maior razão não será de relações fragmentárias como a que ora se analisa.



    O que se deve verificar, em última análise, é se tem uma ponta da relação que predetermina suas condições, seus modos, quem “dá as cartas” e a outra ponta, que empresta sua força de trabalho, pessoal, que depende desse trabalho (subordinação econômica) e por isso se sujeita àquelas condições impostas (subordinação jurídica) no típico contrato de adesão que é o de emprego.



    E no presente caso não resta dúvida disso, pois extrai-se da prova emprestada que:



    o valor da corrida era estabelecido pelo aplicativo a nível nacional e repassado integralmente ao entregador que trabalhasse por intermédio da operadora logística, como a reclamada, que efetuava o pagamento das corridas diretamente ao entregador, quinzenalmente (depoimento do preposto)



    era obrigatório cumprir as escalas, sob pena de não poder participar da escala no dia seguinte (depoimento da testemunha Jeferson)



    o entregador poderia recusar corrida, porém o score dele no aplicativo reduzia, e consequentemente o número de corridas que lhe eram repassadas (depoimento da testemunha Wagner) 



    podiam trabalhar como nuvem para o IFOOD ou como operador logístico, por intermédio da reclamada, sendo que nessa última hipótese haveria mais entregas direcionadas ao entregador e ainda haveria valor garantido se permanecesse logado; poderia haver bloqueio temporário do entregador, em caso de extravio da mercadoria a ser entregue, por exemplo (depoimento da testemunha Felipe).



    Aí estão elementos mais que bastante a caracterizar a subordinação, tanto econômica quanto jurídica.



    Quanto à remuneração, a questão não se mostra simples, sobretudo se ignorada aquela clássica advertência de Arnaldo Süssekind acima citada, pois que há um verdadeiro e propositado embaraço, mas que ao final demanda, para desvendar, simples confronto de afirmativas com dados da realidade, ora simples cálculos mentais e aritméticos, e mais uma vez a partir dos próprios argumentos da reclamada, senão vejamos.



    Diz a reclamada que “somente repassava os valores que a plataforma do IFOOD destinava a cada entregador.”



    Conforme já consignado acima, a ré tem por objeto social o fornecimento de serviço de transportes ao consumidor final, e mediante contrato de parceria com IFOOD, recebe os valores das corridas estipulados na plataforma, e repassa aos entregadores, percebendo pela intermediação da mão de obra, sendo fato público e notório (CPC 374 I) que o entregador não determina o preço do serviço. 



    Isso elimina qualquer traço da alegada autonomia e independência do motorista.



    Ademais, a reclamada pagava um valor mínimo se o entregador permanecesse logado na plataforma em determinado período.



    habitualidade (CLT 2º, 3º):



    Quanto ao quesito habitualidade, a ré alega que “os entregadores escolhiam os dias que queriam fazer entregas”, e assim não há contestação propriamente ao fato habitualidade, porquanto administração de tempo é fator relacionado a jornada, que, conforme já consignado acima, pode ser flexível - o que é muito comum às relações de emprego modernas -, porém, ora, o fato de ser flexível pressupõe exatamente que está havendo trabalho, e é exatamente por isso que acabei de dizer que não houve, portanto, contestação propriamente ao fato de ter sito a prestação laboral em caráter habitual - em oposição a eventual e não a ser a jornada flexível.



    Portanto, dessa análise de conjunto, considero que estão presentes todos os elementos da relação de emprego.



    Quanto aos demais elementos da relação de emprego, uma vez caracterizada a relação de emprego, caberia ao empregador documentar (CLT 13 e ss., 464), e não o fazendo há presunção, ainda que relativa, de veracidade das especificações feitas na inicial.



    Com relação à data de admissão, em que pese a reclamada afirmar que o reclamante iniciou a prestação de serviços em 01.10.2021, o documento id 3688d92 comprova que o reclamante estava na escala do dia 20.05.2021, por amostragem, prevalecendo, portanto, a data de admissão informada na inicial, não derruída por qualquer meio de prova. 



    Por outro lado, o reclamante pediu para ser retirado da escala em 17.08.2022, id d141c01, prevalecendo portanto o pedido de demissão nesta data.



    No caso da remuneração, a reclamada apresentou os pagamentos quinzenais realizados ao reclamante, a partir de outubro de 2021, não impugnados pelo autor. A ausência de recibos de pagamento no período anterior a outubro de 2021, não atrai, por si só, a presunção de veracidade da remuneração informada na inicial, porque o autor não alegou alteração do modo de execução das atividades desde o início da prestação de serviços a justificar a diferença remuneratória, e os valores pagos a partir de outubro de 2021 não são compatíveis com a remuneração declinada na inicial, no valor de R$4.000,00. Nesse passo, acolho a média mensal informada na defesa, R$1.441,20, extraída dos pagamentos realizados.



    Julgo procedente o pedido para declarar a relação de emprego da parte autora com a parte reclamada, com admissão aos 10/01/2021, função entregador, salário R$1.441,20 por mês e extinção do contrato de trabalho a pedido do autor em 17.08.2022.” (Destaques no original)



    Em 30.06.2023, ao julgar os recursos ordinários interpostos, a Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região não conheceu do recurso da reclamante por deserção. É o que se extrai do seguinte trecho:



    “ACORDAMos Desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, pela sua 5ª Turma, em Sessão Ordinária Virtual, realizada em 27, 28 e 29 de junho de 2023, à unanimidade, em não conhecer do Recurso Ordinário interposto pelo reclamado, eis que deserto. Conhecer do Recurso interposto pelo reclamante e, no mérito, negar-lhe provimento.” (eDoc 4, p. 11 – Destaques no original)



    Contra esse acórdão do Tribunal Regional a reclamante interpôs recurso de revista, inadmitido (eDoc 5), e agravo de instrumento, com seguimento negado pelo Ministro Hugo Carlos Scheuermann no Tribunal Superior do Trabalho (eDoc. 6).



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Na presente reclamação, a reclamante alega ter o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Uberlândia/MG descumprido as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade 48, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.835 e nos Temas 590 e 725 da repercussão geral.



    Nada obstante, consoante se extrai do breve relato do andamento processual, a parte ora reclamante interpôs recurso ordinário em face do ato reclamado, o qual não foi conhecido por deserção. Portanto, o recurso interposto pela reclamante é considerado inexistente, sendo inapto para desconstituir o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes e afastar o trânsito em julgado da sentença pela preclusão.



    Esta Suprema Corte possui orientação no sentido de que o cabimento da reclamação pressupõe que a matéria nela impugnada ainda possa ser reexaminada pelo autoridade reclamada, sendo inviável a ação para rediscutir matéria preclusa. Nesse sentido, confira-se:



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015” (Rcl 42.700-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 02.03.2021).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SENTENÇA TRABALHISTA QUE DETERMINA A INCIDÊNCIA DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS TRABALHISTAS. AUSÊNCIA DE INVOCAÇÃO DA QUESTÃO NO RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO.INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO PARA SUPERAR PRECLUSÃO DA MATÉRIA.AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 25.662-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 01.08.2018).



    Logo, inexiste identidade material entre a questão ora discutida e o teor dos paradigmas invocados. De fato, a parte reclamante apoia-se no julgado para debater questão diversa, de índole manifestamente infraconstitucional. 



    Ao pretender suscitar, perante a Suprema Corte, o debate acerca da preclusão, a parte reclamante impugna, per saltum, questão alheia aos paradigmas de julgamento e que deverá, se o caso, ser discutida na via ordinária.



    Resulta manifesta a ausência de pertinência temática estrita entre a decisão ora reclamada e os paradigmas. Consequentemente, é de rigor o julgamento de improcedência do pleito, em consonância com a jurisprudência remansosa do Supremo Tribunal Federal:



    “RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. FRAUDE. COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. ADPF 324. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A questão relativa à nulidade do contrato de trabalho em face da existência de fraude na contratação, decorrente da comprovação da existência dos requisitos configuradores da relação de emprego da ora agravada diretamente com a empresa contratante, não guarda relação de estrita pertinência com a matéria objeto da ADPF 324. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 46369 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 25.05.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADIs Nº 2.872/PI E Nº 5.003/SC. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. TEMA RG Nº 485 (RE Nº 632.853-RG/CE): OBSERVÂNCIA. 1. Não há relação de pertinência entre a decisão reclamada e o julgado apontado como paradigma, revelando-se inviável o uso da reclamação, a qual requer estrita aderência entre as decisões confrontadas. 2. No caso vertente, os paradigmas apontados (ADIs nº 2.872/PI e nº 5.003/SC) nada versam sobre o tema aqui debatido, qual seja, intervenção do Poder Judiciário nos critérios de correção de banca examinadora de concurso público. 3. A decisão reclamada alinha-se à tese da mínima intervenção judicial, exatamente como definido por esta Corte no Tema RG nº 485, reforçando os fundamentos que deságuam na inviabilidade da via reclamatória. 4. As alegações apresentadas demonstram mero inconformismo com a decisão proferida. Busca o agravante rediscutir o tema adequadamente enfrentado na decisão agravada, a qual se revela em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 51.820-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 04.11.2022)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se a citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente